Tribunal: TJMT
Processo: 1040659-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040659-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ DA SILVA - CPF: 603.935.051-20 (APELANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado por consumidor em face de instituição financeira, relativa a contrato de cartão de crédito consignado. Autor alegou que jamais utilizou o cartão e que pagou valor muito superior ao contratado, apontando suposta abusividade dos juros remuneratórios.

O contrato previa 70 parcelas de R$ 229,67, posteriormente estendidas para 82, totalizando R$ 18.832,94. O autor afirmou ter contratado o valor de R$ 3.717,00 e requer a restituição em dobro do montante pago a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve abusividade na cobrança de juros remuneratórios no contrato de cartão de crédito consignado; e (ii) saber se é cabível a restituição em dobro de valores supostamente pagos indevidamente, diante da alegação de simulação contratual e ausência de utilização do cartão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada. A apelação enfrentou os fundamentos da sentença, cumprindo o art. 1.010, inc. II, do CPC.

É aplicável o CDC à relação contratual, permitindo a inversão do ônus da prova. Contudo, mesmo com essa inversão, cabe ao consumidor apresentar elementos mínimos de prova do alegado.

O contrato firmado entre as partes foi apresentado pela instituição financeira, contendo cláusulas expressas de adesão ao cartão de crédito consignado e assinatura do autor.

A jurisprudência do STJ entende que a cobrança de juros acima da média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, devendo esta ser demonstrada com base em elementos concretos.

O autor não logrou êxito em comprovar a prática de abuso ou vício na manifestação de vontade. Ademais, houve decurso de oito anos entre a contratação e a propositura da demanda, afastando eventual vício de consentimento.

Ausente demonstração de prática abusiva, não há falar em restituição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pactuação de juros acima da média de mercado, por si só, não configura abusividade. 2. A ausência de prova concreta de vício na contratação impede a revisão do contrato e a restituição de valores pagos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jorge Luiz da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de contrato que move em desfavor do Banco Daycoval S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante recorre, em síntese, sustentando que, embora o contrato tenha sido formalizado como empréstimo consignado via cartão de crédito, jamais utilizou tal modalidade, tratando-se, de fato, de empréstimo consignado comum. Informa que contratou R$ 3.717,00, mas já teria pago R$ 18.832,94, o que representaria cobrança excessiva de juros. Argumenta que a taxa aplicada de 4,90% a.m. é mais de quatro vezes superior à média de mercado de 1,04% a.m. vigente à época da contratação. Requer a revisão da taxa, nulidade do contrato simulado e restituição em dobro do valor pago indevidamente.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 274738942).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Jorge Luiz da Silva ajuizou ação revisional de contrato em desfavor do Banco Daycoval S.A., relata que relata, de forma sucinta, que celebrou com o requerido, em 25 de março de 2015, um contrato intitulado “cartão de crédito consignado” no valor de R$ 3.717,00, que foi creditado diretamente em sua conta bancária, sem, no entanto, ter recebido ou utilizado qualquer cartão vinculado ao contrato. Por meio de consulta ao Sistema de Controle de Consignações (Siape), constatou que o acordo previa inicialmente 70 parcelas mensais de R$ 229,67, totalizando R$ 16.076,90, valor posteriormente estendido para 82 parcelas de igual montante, alcançando o total de R$ 18.832,94.

Sustenta que, considerando a taxa de mercado vigente à época do contrato, de 1,04% ao mês, os juros efetivamente cobrados, de 4,90% ao mês, excedem em 3,86% ao mês, o que caracteriza, segundo ele, abuso contratual e desequilíbrio econômico entre as partes. Alega ainda que, aplicando a taxa de mercado, o valor total devido seria de R$ 5.760,30, com juros razoáveis de R$ 1.682,90.

Diante disso, argumenta que, tendo desembolsado o valor de R$ 18.832,94, pagou indevidamente R$ 13.072,64, quantia que requer a restituição em dobro, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor em casos de cobrança indevida, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa

(id. 274738932).

Inconformado, o apelante recorre, em síntese, sustentando que, embora o contrato tenha sido formalizado como empréstimo consignado via cartão de crédito, jamais utilizou tal modalidade, tratando-se, de fato, de empréstimo consignado comum. Informa que contratou R$ 3.717,00, mas já teria pago R$ 18.832,94, o que representaria cobrança excessiva de juros. Argumenta que a taxa aplicada de 4,90% a.m. é mais de quatro vezes superior à média de mercado de 1,04% a.m. vigente à época da contratação. Requer a revisão da taxa, nulidade do contrato simulado e restituição em dobro do valor pago indevidamente.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

No caso em análise, o autor sustenta não ter celebrado contrato na modalidade de cartão de crédito, mas sim contrato de empréstimo consignado.

Quanto aos descontos questionados, observa-se que a instituição financeira apresentou, nos autos, o instrumento contratual firmado entre as partes (id. 274738918), o qual prevê expressamente a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado. Referido documento contém assinatura do autor, o que demonstra a existência da avença e a autorização para os descontos em folha de pagamento.

Ainda que se admitisse o contrário, o fato é que os descontos, na forma previamente ajustada, vêm sendo efetuados desde o ano de 2015 diretamente na folha de pagamento do autor. Tendo sido a presente demanda ajuizada apenas em 2023, não há que se falar em vício de consentimento após o decurso de 08 anos de plena ciência e inércia, o que descaracteriza qualquer alegação de nulidade por defeito de manifestação da vontade.

No que se refere aos juros remuneratórios, tenho que a sentença foi bastante clara na sua fundamentação ao manter a taxa pactuada, confira:

“Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante no 07 e súmula no 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a
“perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no REsp. 1.061.530 – RS)
.

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

(...)

Em importante passagem do voto condutor proferido no julgamento do REsp no 2.015.514, a ilustre Ministra Nancy Andrighi assim destacou:

“[...] Em síntese, “ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (REsp. 1.061.530/RS) que a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários depende da demonstração cabal de abuso, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento [...]”

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o
simples exercício de comparação
– realizado pela parte autora em sua inicial –
entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação
(números divulgados pelo BACEN), é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.”
(id. 274738931 – negritei).

De acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

É fato incontroverso que o Banco apresentou o contrato firmado com o apelante, razão pela qual bem decidiu o juízo a quo ao consignar que “
não há o que ser alterado, já que não demonstrada prática abusiva por parte da instituição financeira.
”

Dessa forma, resta prejudicado análise de restituição de valores supostamente cobrados a maior, uma vez que não há abusividade na pactuação dos juros remuneratórios.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025